Tribunal: TCU
Processo: 019.657/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria emitida pelo Tribunal Regional do Eleitoral do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Luiz Geraldo Cernicchiaro; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que, no prazo de 30 (trinta dias): 9.3.1. cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com exclusão da rubrica "0217.000 - parcela compensatória - quintos inativos" e indicação expressa do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. anexe ao novo ato concessório os documentos comprobatórios do cumprimento do disposto no art. 37 da Lei 8.112/1990 e na jurisprudência deste Tribunal relativamente à redistribuição do cargo ocupado pelo ex-servidor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; 9.4 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao aposentado, informando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não o exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.5. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar e arquivar o processo.